Tribunal: TJDFT
Processo: 0003606-77.2018.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003606-77.2018.8.07.0020 RECORRENTE: VANESSA SILVA GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. ESTELIONATO. VANTAGEM INDEVIDA. MEIO FRAUDULENTO. INDUÇÃO A ERRO. CONFIGURAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FATO DIVERSO. ATENUANTE. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/8 (UM OITAVO). ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. SUFICIÊNCIA. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. REGIME INICIAL ABERTO, SUBSTITUIÇÃO OU SUSPENSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DESCABIMENTO. 1. Demonstrado que os acusados obtiveram vantagem ilícita em prejuízo das vítimas, induzindo-as em erro, por meio fraudulento, configurado o delito de estelionato. 2. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária dos réus é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas dos artigos elencados na denúncia, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, impondo-se a efetivação de uma repressão penal eficaz. 3. A aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do Código Penal) pressupõe que o réu reconheça a autoria do fato típico que lhe é imputado ou que sirva para subsidiar a condenação. Inocorrência. 4. É lícito o cômputo da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime para a exasperação da pena-base por força da valoração negativa de cada circunstância judicial. 5. Aplicada pena acima de quatro anos e desfavoráveis as circunstâncias judiciais, não são cabíveis a fixação de regime inicial aberto, a substituição por pena privativa de direitos ou mesmo a suspensão condicional da pena. 6. Recursos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, insurgindo-se contra a avaliação negativa dos vetores da culpabilidade e das consequências do delito, ao argumento de que a fundamentação adotada é inidônea; b) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, afirmando que deve ser reconhecida a confissão parcial ou qualificada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 59 e 65, inciso III, alínea “d”, ambos do Código Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] a culpabilidade foi desvalorada na sentença, uma vez que envolveu várias pessoas do convívio social da ré, como familiares e amigos, valendo-se de relação de proximidade [...] as consequências também foram desvaloradas, tendo em vista que envolveu nome de instituições públicas, gerando repercussão negativa e necessidade de esclarecimento à população [...] A ré não confessou os fatos pelos quais há a imputação. Em seu interrogatório, ela afirma que dava cursos regulares e que as vítimas teriam entendido errado a proposta ofertada por ela [...] Importa registrar que, no caso dos autos, o relato da ré não influenciou na condenação, não tendo servido de utilidade para a constatação da ocorrência do delito e a fundamentação da sentença. Portanto, inviável o reconhecimento da atenuante” (ID. 59486538). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016